Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. RECURSO INTERPOSTO POR APENAS UMA DAS PARTES VENCEDORAS. RATEIO DO VALOR MAJORADO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. No caso dos autos, os honorários foram fixados nos moldes do art. 85, § 8o do CPC/2015, em razão do valor irrisório da causa, na medida em que os imóveis disponibilizados pela CODHAB em programas habitacionais não possuem natureza de compra e venda, possuindo valor inestimável, não podendo ser calculado pelo valor venal do imóvel.
3. Em que pese os argumentos levantados pelo embargante, o acórdão atacado foi claro no sentido de que os honorários anteriormente fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) seriam majorados para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser distribuído entre as defesas dos opostos. O objeto do recurso de apelação interposto foi apenas o valor dos honorários arbitrados na sentença, não havendo que se falar em modificação do percentual a ser recebido por cada parte.
4. O art. 85 determina que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” Sendo ambos os opostos vencedores nos autos do presente processo, não há motivos para estabelecer diferenças nos percentuais dos honorários arbitrados pelo acórdão objurgado.
5. A inexistência da omissão, da contradição e da obscuridade apontadas pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.